Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702509-64.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HIGO HERNANDES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRRELEVÂNCIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008) permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima penal. Não há autorização legal para que o juízo criminal condene o réu ao pagamento de valor reparatório para danos eventualmente causados a terceiros ou vítimas secundárias ou não penais. 2. A instrução processual acerca da dinâmica do acidente e a juntada de documentos referentes aos danos materiais não suprem a ausência de autorização legal para a condenação à reparação de danos materiais sofridos por terceiros, sob pena de violação ao princípio da legalidade, nem, subsidiariamente, a ausência de adequada descrição dos fatos na denúncia, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena imposta é inferior a 2 (dois) anos, não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça e as demais circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Por força do disposto no art. 44, II, e § 3o, do Código Penal, fica inviabilizada a substituição pleiteada, uma vez que o réu é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis” (AgRg no AREsp 1948462 / PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.486.969, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 09/02/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030